Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-94.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026888-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA HELENA GALDINO - CPF: 240.978.961-72 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VÍCIO INSANÁVEL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação, em demanda voltada à cobrança de crédito de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e vedação à decisão surpresa; (ii) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito ocorre antes do ajuizamento; e (iii) saber se é admissível a emenda da petição inicial para correção do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo oportuniza prévia manifestação da Fazenda Pública acerca do falecimento da executada, cumprindo os arts. 9º e 10 do CPC, o que afasta alegação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

4. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio exige a prévia citação válida do devedor. O falecimento anterior ao ajuizamento impede a formação da relação processual e afasta a sucessão processual.

5. A execução proposta contra pessoa já falecida apresenta vício insanável de legitimidade passiva. A alteração do sujeito passivo não é admitida por emenda da inicial, conforme a Súmula 392 do STJ.

6. A constituição do crédito tributário deve observar o devido processo legal em face dos sucessores, não sendo possível suprir a irregularidade no âmbito da execução ajuizada.

7. A controvérsia encontra-se afetada ao STJ (Tema 1393), mas prevalece o entendimento atual das Turmas no sentido da impossibilidade de prosseguimento da execução nessas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa quando a Fazenda Pública é previamente intimada a se manifestar sobre fato relevante antes da sentença. 2. É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado faleceu antes do ajuizamento da ação. 3. A propositura de execução fiscal contra pessoa falecida configura vício insanável de legitimidade passiva, não sendo possível a correção por emenda da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CTN, art. 131, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019; TJMT, Apelação nº 1008220-85.2017.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2026; Súmula 392/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na execução fiscal ajuizada em face de
MARIA HELENA GALDINO
, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do falecimento da parte executada anteriormente ao ajuizamento da execução.

O apelante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, diante da ausência de prévia intimação para manifestar-se antes da extinção da execução fiscal.

Afirma que é facultado ao exequente aditar a petição inicial em casos que o executado faleceu antes do ajuizamento do feito.

Assevera, ainda, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, conforme o artigo 131, III, do CTN.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução.

Ausentes as
contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município contra a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em razão do falecimento da parte executada antes da citação.

Passo à análise.

1. Da alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa

A alegação não prospera.

Antes da prolação da sentença, foi oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se sobre a informação do falecimento da executada e juntar a respectiva certidão de óbito (Id. 350335361), cumprindo-se, assim, o dever de consulta prévia previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

O apelante, intimado, limitou-se a requerer o redirecionamento da execução ao cônjuge da executada, exercendo, portanto, o contraditório que ora alega ter sido suprimido.

Não há, assim, que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

2. Do redirecionamento ao espólio

A controvérsia central reside em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento da executada ocorreu antes do ajuizamento da ação e, consequentemente, antes de qualquer citação válida.

A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU, representado pela CDA nº. 1601/2023, no valor de R$ 1.923,95 (Id. 225426161). Conforme Certidão de Óbito acostada aos autos (Id. 350335361), a executada faleceu em 2017, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 2023.

O óbito, portanto, antecedeu não apenas a citação, mas o próprio ajuizamento da demanda. Sem citação válida, a relação jurídica processual jamais se formou, o que inviabiliza qualquer modalidade de sucessão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre
após
sua regular citação nos autos:

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019)

Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento:

“Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”
(N.U 1008220-85.2017.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11/03/2026)

3. Da impossibilidade de emenda da petição inicial

O argumento de que seria possível aditar a inicial para corrigir o polo passivo também não se sustenta.

Nos termos da Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, desde que não se modifique o sujeito passivo da execução.

A propositura de execução fiscal em face de pessoa já falecida ao tempo do ajuizamento configura vício insanável de legitimidade passiva — ausente, desde a origem, o pressuposto subjetivo da relação processual —, não sendo passível de correção por simples emenda da petição inicial.

Tal entendimento está em consonância com a exigência de que a constituição do crédito tributário em face dos efetivos responsáveis (herdeiros, cônjuge meeiro ou espólio) observe o procedimento administrativo adequado, sob pena de violação às garantias do devido processo legal tributário.

4. Do Tema 1393 do STJ

Registra-se, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1393), os REsps 2237254/SC e 2227141/SC, para julgamento da seguinte questão:

“Definir se é possível prosseguir a execução fiscal contra o espólio ou os sucessores caso o executado venha a falecer sem ser citado.”

O tema encontra-se pendente de julgamento pela Primeira Seção do STJ.

A afetação evidencia que a matéria, embora pacificada no âmbito das turmas do STJ no sentido ora adotado, ainda aguarda uniformização definitiva pela seção competente.

O presente julgamento, portanto, é proferido com fundamento no entendimento atualmente consolidado nas turmas do STJ e neste Tribunal, ressalvando-se que, sobrevindo tese fixada no Tema 1393 em sentido diverso, a parte interessada poderá manejar os instrumentos processuais adequados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026